Tribunal: TJSP
Processo: 2241230-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Concessão monocrática parcial, determinado ao plano de saúde réu o fornecimento de suporte domiciliar de internação com técnico de enfermagem 24 horas e fisioterapia e fonoaudiologia diárias. Insurgência recursal do autor, voltada à integralidade da medida pleiteada, com custeio referente a itens de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Concessão monocrática parcial, determinado ao plano de saúde réu o fornecimento de suporte domiciliar de internação com técnico de enfermagem 24 horas e fisioterapia e fonoaudiologia diárias. Insurgência recursal do autor, voltada à integralidade da medida pleiteada, com custeio referente a itens de conforto e de higiene, como cadeira de rodas, fraldas geriátricas e guincho de transferência. Não convencimento. Itens de higiene pessoal e de acomodação que não fazem parte dos serviços contratados. RECURSO IMPROVIDO.